Tribunal: TJPA
Processo: 0006443-91.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006443-91.2014.8.14.0201

APELANTE: LEDIANA DA PAIXAO LOPES, KLEBER ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 46 dias-multa, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça exercida com faca e em concurso de pessoas, no interior da residência da vítima.

2.

A defesa sustenta insuficiência probatória de autoria e excesso na fixação da pena de multa, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, redução da sanção pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada fragilidade da prova de autoria e da inexistência de reconhecimento formal; (ii) saber se a pena de multa foi fixada de forma desproporcional ou passível de redução em razão da hipossuficiência econômica dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova judicializada, especialmente nos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão dos recorrentes em posse da
res furtiva
, corroborados por termos de apreensão e entrega dos bens e por declarações colhidas na fase investigativa.

5. O reconhecimento informal realizado no momento da diligência não constituiu prova isolada ou determinante da autoria, servindo como elemento complementar a um acervo probatório convergente. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não configura prova tarifada nem requisito indispensável quando inexistente dúvida concreta sobre a identidade dos autores.

6. A palavra dos policiais é meio de prova idôneo quando harmônica com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé ou interesse escuso, circunstância verificada no caso.

7. A pena de multa foi fixada em conformidade com o sistema trifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e respeitando os limites do art. 49 do Código Penal. A hipossuficiência econômica não autoriza isenção da sanção pecuniária, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por roubo pode ser lastreada em prova judicializada consistente nos depoimentos de policiais, desde que corroborados por outros elementos probatórios e ausente dúvida razoável sobre a autoria. 2. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria é demonstrada por conjunto probatório convergente. 3. A hipossuficiência econômica do réu não autoriza a dispensa da pena de multa regularmente fixada nos termos do art. 49 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 49; CPP, art. 155 e art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1958274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006443-91.2014.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM/PA

APELANTES: KLEBER ASSUNCAO DA SILVA E LEDIANA DA PAIXAO LOPES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Kleber Assunção da Silva e Lediana da Paixão Lopes contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade, concedido o direito de apelarem em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 14.10.2014, por volta das 02h00min, a vítima I. D. A. da S., quando se encontrava em sua residência, foi surpreendida pela presença de Kleber Assunção da Silva e Lediana da Paixão Lopes, em conjunto com outros envolvidos e com a participação de adolescente, ocasião em que, mediante grave ameaça, subtraíram objetos de valor pertencentes à vítima.

A denúncia foi recebida em 26.11.2014. (ID 31819264)

A sentença foi proferida em 12.09.2025 (ID 31819413).

Em suas razões recursais (ID 31819435), a Defesa sustenta insuficiência probatória de autoria e ausência de reconhecimento formal pela vítima, apontando fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório; sustenta, ainda, excesso na fixação da pena de multa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para absolvição e, subsidiariamente, pela redução proporcional dos dias-multa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31819437), nas quais refuta as teses defensivas, sustenta a manutenção da condenação e afirma a suficiência do conjunto probatório e a adequação da dosimetria, requerendo o desprovimento do recurso, com a preservação integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32801462) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, para manutenção da sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Kleber Assunção da Silva e Lediana da Paixão Lopes.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 14 de outubro de 2014, por volta das 02h00min, Kleber Assunção da Silva e Lediana da Paixão Lopes, em conluio delitivo com outros dois indivíduos e um adolescente, cada qual armado com faca, mediante grave ameaça, subtraíram diversos bens da vítima I. D. A. da S., em sua residência, consistentes em joias, roupas, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, recuperados, posteriormente, com parte dos criminosos, dentre os quais os Recorrentes, durante diligências policiais.

A controvérsia central gravita em torno da suficiência do conjunto probatório.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais elementos podem ser valorados quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp 1958274/GO, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022).

No caso concreto, não se verifica condenação fundada exclusivamente em dados inquisitoriais. Em juízo, os policiais militares Mauro Luiz da Cruz Gonçalves e Juscelino Rosivaldo Lima Brandão confirmaram que, após comunicação do delito, diligenciaram até o local indicado como esconderijo dos agentes, onde encontraram os Recorrentes na posse da
res furtiva
. O policial Mauro Luiz da Cruz Gonçalves afirmou também que a vítima, presente na diligência, reconheceu os Recorrentes como participantes do roubo.

A palavra dos agentes públicos,
in casu,
não resta isolada nos autos, mas corroborada pelos termos de apreensão e de entrega da
res furtiva
e, ainda, por depoimentos extrajudiciais. A adolescente L. P. M. R., devidamente assistida, a qual estava presente no momento das diligências, afirmou à autoridade policial que os Recorrentes chegaram no imóvel com várias bolsas e malas de viagem, ou seja, com a
res furtiva,
enquanto a irmã da vítima J. K. N. de L., além da própria vítima, declarou em sede inquisitorial, em depoimento formal, que os Recorrentes foram reconhecidos por oportunidade de sua prisão como autores do delito e em posse dos objetos subtraídos.

A jurisprudência defende a idoneidade da palavra dos policiais para sustentar decreto condenatório, desde que harmônica e coerente com o restante do acervo probatório e ausente indícios de animosidade ou interesse espúrio (STJ - AgRg no AREsp 2482572/PI, Quinta Turma, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024), sendo esse o exato caso dos autos.

A tese defensiva que sustenta tratar-se os depoimentos judiciais dos policiais de testemunhos de ouvir dizer (
hearsay
) não se amolda àquela examinada no HC 817.245/RJ, citado nas razões recursais, em que a condenação se apoiava exclusivamente em relatos indiretos. Aqui, as declarações judiciais dos policiais, como já esposado, são corroboradas não apenas pelos depoimentos extrajudiciais da vítima, da irmã dela e da adolescente, no sentido de que foram os Recorrentes detidos em poder da
res furtiva
, como também nos termos de apreensão e de entrega dos objetos subtraídos. A menção ao reconhecimento informal dos Recorrentes pela vítima por ocasião das diligências policiais não consiste em prova essencial para comprovação da autoria delitiva, mas como elemento probatório complementar, que apenas reforça a certeza proveniente das demais provas já citadas.

Cumpre acrescentar, ainda, que se tem conhecimento acerca da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitorial, somente se presta, isoladamente considerado, à fixação da autoria quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

A citada Corte Superior, contudo, também esclarece que o ato de reconhecimento formal não constitui prova legalmente tarifada nem requisito imprescindível em toda persecução penal, sendo exigível apenas quando houver dúvida concreta acerca da identidade do suposto autor. A autoria pode ser demonstrada por quaisquer meios idôneos de prova, submetidos ao contraditório, não se subordinando a um rito específico quando inexistente controvérsia real sobre a identificação (STJ, no AgRg no AgRg no HC 721963/SP, Sexta Turma, j. 19/04/2022).

A apreensão dos bens subtraídos na residência vinculada ao grupo, aliada à presença dos Recorrentes no local indicado como esconderijo sem justificativa idônea e verossímil constitui elemento objetivo de forte carga incriminatória. Veja-se que a versão defensiva de que estariam no local para adquirir um celular usado não encontra respaldo probatório mínimo.

Na hipótese dos autos, portanto, a condenação não se apoia de forma exclusiva ou determinante em ato de reconhecimento informal realizado na fase policial ou mesmo dos depoimentos extrajudiciais referenciados. O juízo de autoria, em verdade, decorre de um conjunto probatório convergente, formado pela prisão dos Recorrentes no local indicado como ponto de ocultação do grupo, pela apreensão imediata da
res furtiva
e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

Não há, consequentemente, lacuna probatória capaz de instaurar dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

Da pena de multa

No que tange à pena de multa, a sentença fixou 46 dias-multa, em simetria com a pena privativa de liberdade, após a exasperação decorrente de uma circunstância judicial desfavorável e da causa de aumento pelo concurso de pessoas. A pretensão de dispensa ou redução substancial sob o argumento de hipossuficiência não encontra amparo legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste autorização normativa para isenção da multa em razão de dificuldades econômicas (STJ - AgRg no AREsp: 1227478 DF, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)>.

No caso, a quantidade de dias-multa guarda correspondência com a estrutura trifásica aplicada e não ultrapassa os limites legais. O valor unitário foi estabelecido no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando o art. 49 do Código Penal. Não se constata desproporcionalidade ou violação ao princípio da individualização da pena.

Ausente ilegalidade na fixação da reprimenda, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência probatória de autoria e, ainda, a pretensão subsidiária de redução ou dispensa da pena de multa sob o argumento de hipossuficiência econômica, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade, ao regime inicial de cumprimento e à sanção pecuniária fixada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026